Tribunal: TJMT
Processo: 1001655-45.2016.8.11.0002
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001655-45.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Enquadramento]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[ANDREA ALVES PINTO - CPF: 615.743.681-68 (APELADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – ENQUADRAMENTO DE CLASSE E NÍVEL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A PROGRESSÃO NA CLASSE “D” – ALTERAÇÃO DAS DATAS DE INÍCIO DA PROGRESSÃO – RETENÇÃO DE 11% PREVIVAG – POSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Restando comprovado nos autos que a servidora, Auxiliar de Consultório Dentário do Município, preencheu os requisitos para progressão de classe e nível, o enquadramento é medida que se impõe.

2. Verificando-se que a servidora esteve em gozo de licença para tratar de assuntos de interesse particular sem ônus, tal período é suspenso para contagem de progressão funcional, de acordo com o disposto na Lei Municipal nº 3.507/2010, restando necessária a correção das datas para o enquadramento.

3. Por tratar-se de pagamento de natureza remuneratória, incidi a retenção de 11% (onze por cento), a título de contribuição previdenciária, nos termos da Lei 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de
Várzea

Grande
).

4. Os consectários legais devem observar o disposto no RE 870947/SE (Tema 810 - STF) e Tema 905 do STJ.

5. Recurso provido. Sentença parcialmente retificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT
em face da sentença proferida pela Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais nº 1001655-45.2016.8.11.0002 ajuizada por
ANDREA ALVES PINTO
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o requerido
a realizar o seu enquadramento na classe D, nível 6, a partir de 06/03/2013, com o pagamento das diferenças correspondentes, com seus reflexos, declarando, por sentença, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, o Município Apelante defende a impossibilidade da aplicação dos efeitos da revelia em razão de não ter apresentado defesa no prazo legal.

Argumenta que a apelada não faz jus ao enquadramento na Classe “D” - nível 6, uma vez que houve a interrupção do requisito temporal para fins de progressão em razão de gozo de licença sem ônus por dois anos, de acordo com o disposto no art. 31 da Lei Municipal nº 3.507/2010.

Expõe que a apelada só apresentou os certificados de cursos de aperfeiçoamento em 09/08/2012, quando então adquiriu o direito para elevação para a Classe “B”, e que somente faria jus ao direito de elevação para a Classe “C” em 09/08/2014 e para a Classe “D” em 09/08/2016.

Aduz que a correção monetária deve observar o estabelecido no julgamento do RE 870.947/SE, com modulação dos efeitos estabelecida nas ADIs nº 4357/DF e 4425/DF.

Alega ainda que deve ser determinado o abatimento do valor correspondente a 11% sobre o valor objeto do acréscimo, a ser retido pelo Município para repasse para a PREVIVAG, instituto de previdência dos servidores.

Ao final, requer o provimento do recurso e reforma da sentença.

Manifestação da apelada ao ID 99473972 nos seguintes termos: “
CONCORDAMOS COM O Apelante que considerando que a apelada só apresentou os certificados de CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO em 09.08.2012, quando então adquiriu o direito para de elevação para a Classe B, SOMENTE FARIA JUS AO DIREITO DE ELEVAÇÃO PARA A CLASSE C, EM 09.08.2014 E PARA A CLASSE D SOMENTE EM 09.08.2016. ASSIM COMO CONCORDAMOS COM O DESCONTO DE 11% PARA REPASSE AO PREVIVAG.”
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou ao ID 105764452 opinando pelo prosseguimento do feito sem intervenção ministerial, diante da ausência de interesse público.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, a questão está pautada em recurso Apelação Cível em face de sentença prolatada pelo Juízo
a quo
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para conceder a requerente a progressão funcional
.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Alega o apelante que a servidora apelada teve interrompido o requisito temporal para fins de progressão em razão de gozo de licença sem ônus pelo prazo de dois anos, conforme anotação em sua ficha funcional.

A Lei Complementar nº 3.507/2010, que dispõe sobre o plano de cargos, carreira e vencimentos da Secretaria Municipal de Saúde e da Fundação de Saúde de Várzea Grande, assim prevê:

Art. 31.
As licenças e afastamentos sem ônus para outros órgãos fora da Secretaria Municipal de Saúde e da FUSVAG, no exercício do cargo de carreira, suspendem o interstício exigido para fins das promoções horizontal e vertical.

(...)

Art. 35.
Progressão vertical é a passagem do servidor efetivo ou estável no serviço público municipal, integrante do Grupo Ocupacional do SUS, para o padrão imediatamente superior dentro da carreira, observando-se:

I - o interstício de 03 (três) anos entre os padrões;

II - obtenção da média determinada como satisfatória, em cada avaliação ocorrida no interstício;

Considerando que a apelada ficou afastada durante o período compreendido entre 03/07/2013 a 03/07/2015, deve ser descontado o período de 2 (dois) anos para a elevação de nível, não fazendo jus ao enquadramento no nível 6 e sim ao nível 2, há época da propositura da ação.

Quanto à progressão horizontal, a lei retro citada assim prevê:

Art. 32.
Promoção horizontal é a passagem do servidor de uma classe para outra imediatamente superior, dentro da mesma tabela, observando-se:

I - os interstícios de 3 anos para a Classe B e de dois anos para as classes subsequentes;

I - os interstícios da Classe A para a Classe B será de 3 (três) anos e de 2 (dois em 2 (dois) anos para as classes subsequentes. (Redação dada pela Lei Complementar nº
3651
/2011)

(...)

Art. 34.
São pré-requisitos para elevação de classe, observado do disposto no artigo 28 da Lei Complementar nº 3507/2.010:

(.
..)

II - cargos de nível médio ou médio técnico com enquadramento inicial na classe A:

Classe A: Formação em ensino de nível médio completo ou curso de educação profissional de nível médio técnico completo com diploma devidamente reconhecido pelo MEC.

Classe B: Curso de capacitação com carga horária mínima de 200 (duzentas) horas, podendo ser fracionada com carga horária mínima de 20 (vinte) horas, na área do cargo/atuação do órgão;

Classe C: Formação em ensino superior completo ou tecnólogo completo, com diploma devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura - MEC e respectivo registro no órgão de classe quando necessário;

Classe D: Uma Pós-Graduação lato sensu, com carga mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas.

Sendo assim, de acordo com os documentos acostados, somado a manifestação de concordância expressa da apelada (ID 99473972), como os certificados dos cursos de aperfeiçoamento só foram apresentados em 09/08/2012, esta foi a data em que adquiriu o direito para a elevação para a Classe “B”, e consequentemente, a elevação para a Classe “C” deve ser em 09/08/2014 e para a Classe “D” em 09/08/2016, obedecendo ao interstício disposto em lei.

No que tange aos consectários legais, deve estar de acordo com o parâmetro fixado pelos Tribunais Superiores quando do julgamento consolidado no RE 870.947-SE (Tema 810 STF) e REsp 1145245/PR (Tema 905 STJ).

Nesse contexto, restou assentado no recurso paradigmático no subitem 3.1.1, quanto ao pagamento de verbas salariais de servidores públicos, como é o caso em pauta, a atualização dos créditos sujeitariam-se aos seguintes encargos, veja-se:

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:

(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;

(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

No tocante à pretensão do município apelante em descontar da diferença salarial o valor de 11% (onze por cento) a título de contribuição previdenciária, entendo que razão lhe assiste, uma vez que se trata de pagamento de natureza remuneratória do servidor, incidindo, pois, a retenção, nos termos da Lei n. 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande),
in verbis
:

Art. 41 – A receita do PREVIVAG será constituída de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, na seguinte forma:

I – De uma contribuição mensal dos segurados ativos, definida pelo §1º do art. 149 da CF/88, igual a 11% (onze por cento), calculada sobre a remuneração de contribuição.

Nesse sentido o entendimento deste Tribunal:

RECURSO DE
APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - ENQUADRAMENTO NAS CLASSES E PROMOÇÃO C/C COBRANÇA DAS DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS – TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL – REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE
VÁRZEA

GRANDE
– PROGRESSÃO FUNCIONAL DURANTE O ESTAGIO PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – RETENÇÃO DE 11% - PREVIVAG – POSSIBILIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – TEMA 810 STF – PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

1 - Restando comprovado que o servidor concluiu o ensino superior, é fato que possui o direito a progressão para a “CLASSE B”, contudo, a partir do término do interstício de 03 (três) anos do início do efetivo exercício (conclusão do estágio probatório), conforme disposto nos artigos 20, §§ 1° e 3°, e 24 da Lei Complementar n. 3.797/2012, bem como no artigo 24 da Lei 4.007/
2014
.

2 - Por trata-se de pagamento de natureza remuneratória, incidi a retenção de 11% (onze por cento), a título de contribuição previdenciária, nos termos da Lei 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de
Várzea

Grande
).

3 – Índices dos juros e da correção monetária aplicados de acordo com o Tema 810 do STF.

4 - O pedido de condenação da parte apelante ao pagamento de indenização por danos morais formulado pela parte apelada em sede de contrarrazões, não comporta acolhimento, pois essa peça destina-se somente para rebater as razões recursais, não sendo meio processual apropriado para formulação de pedido de condenação.
(N.U 1002325-15.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso do Município de Várzea Grande
,
para que o enquadramento da apelada seja para a Classe “B” a partir de 09/08/2012, para a Classe “C” a partir de 09/08/2014 e para a Classe “D” a partir de 09/08/2016, observando para a elevação de nível, o desconto do período de dois anos em que a apelada esteve em gozo de licença sem ônus, bem como a retenção de 11% (onze por cento) das diferenças salariais para a PREVIVAG
.
Juros de mora e correção monetária deverão observar o Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022